Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002525-86.2022
AGRAVANTES: IANI FRANCIELI C. FERREIRA - ME, PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME, ANAZELIA FERREIRA DA SILVA - EPP.
AGRAVADOS: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADMINISTRADOR JUDICIAL – REMUNERAÇÃO – VALOR APARENTEMENTE ELEVADO FACE À CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS RECUPERANDAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IANI FRANCIELI C. FERREIRA - ME, PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME, ANAZELIA FERREIRA DA SILVA - EPP, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1001200-67.2022.8.11.0003, arbitrou a remuneração da Administração Judicial em 4,0% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial (R$2.826.229,57 - dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), estipulando, ainda que:
- o valor da remuneração deverá ser pago à Administração Judicial em 30 parcelas mensais e sucessivas (06 meses referente ao prazo de blindagem de 180 dias + 24 meses referente ao período em que se pode permanecer em recuperação judicial);
- o montante deverá ser pago até o quinto dia útil de cada mês, a partir da assinatura do termo de compromisso;
- a inadimplência com o pagamento da remuneração da Administração Judicial implica na convolação da recuperação judicial em falência.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- ocorreu uma equivocada análise pelo juízo singular para a fixação dos honorários, no que tange a sua capacidade econômico-financeira, uma vez que se enquadra na categoria de Microempresa;
- se encontram em Recuperação Judicial, situação que denota, por si só, uma deficiência de caixa, de sorte que se de um lado pode parecer, até por conta do deferimento da recuperação, que possui lastro para sair da situação difícil em que se encontra, de outro lado, não se pode negar o tamanho considerável do passivo em frente ao seu faturamento.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, a reformar a decisão agravada, de modo a amoldar o valor dos honorários da Administradora Judicial nos termos do artigo 24, §§ 2o e 5o em conjunto com o 47 ambos da LRF, sugerindo-se seja reduzido os honorários fixados para o percentual de 1,5% do passivo, determinando a reserva 40% (quarenta por cento) para o final do processo e o saldo remanescente parcelado em 36 (trinta e seis ) parcelas, todos da Lei n. 11.101/2005.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, de acordo com a Lei no 11.101/2005, o juiz fixará o pagamento da remuneração do administrador judicial, observando a capacidade de pagamento da recuperanda, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo que o total pago não poderá exceder a 5% do valor devido aos credores, nos seguintes termos:
Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.
§ 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.
Dispõe que o devedor deverá arcar com as despesas do administrador judicial e de profissionais que eventualmente contrate para auxiliá-lo.
Art. 25. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo.
Em comentários ao citado artigo 25 da Lei 11.101/05, Moacyr Lobato de Campos Filho esclarece:
Caberá ao devedor, na recuperação judicial, e à massa falida, no caso de processo falimentar, suportar as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas que tenham sido contratadas para auxiliá-lo. Quanto a essas pessoas, auxiliares eventuais do administrador, o juiz fixará a remuneração que lhes seja devida, levando em conta a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, critérios, aliás, muito semelhante aos estabelecidos para a fixação da remuneração do administrador judicial. (Falência e recuperação. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. pp. 73/74 - grifos originais)
De fato, a primeira vista, reputo elevado o valor arbitrado para remunerar o trabalho do Administrador Judicial (R$113.049,18 - cento e treze e quarenta e nove mil reais e dezoito centavos) mensais, dada a frágil situação econômico-financeiro das recuperandas.
Ressalto que o percentual e o valor mensal dos honorários deverão ser arbitrados levando-se em consideração a delicada situação econômica das empresas para que viabilizada a sua efetiva e concreta recuperação, de acordo com o que preconiza o artigo 47 da citada lei, e principalmente a fim de se evitar prejuízos à reabilitação das devedoras.
Por outro lado, este julgador está ciente de que o Administrador Judicial deve ser remunerado condignamente, de modo que, provisoriamente, reputo que o valor apontado pelas recuperandas (1,5% sobre o passivo), de R$42.393,44 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) se mostra proporcional e razoável.
Não se olvida que o valor anteriormente fixado poderá ser restabelecido após a manifestação dos envolvidos.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para fixar os honorários do Administrador Judicial no patamar de (1,5% sobre o passivo), de R$42.393,44 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias, bem como, o Administrador Judicial Caio Almeida Sociedade Individual De Advocacia.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator